Tribunal: STF
Processo: Pet 9585
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Extraiam-se cópias integrais dos presentes autos, mantido o sigilo neles decretado, e remetam-se à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Militar, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima, com vistas à apuração da prática, entre outros, dos crimes em tese: de genocídio (art. 1º, alíneas “a” e “c”, da Lei 2.879/1956), desobediência (art. 330, CP), quebra de segredo de justiça (art. 10 da Lei 9.286/1996), bem como de crimes ambientais (Lei 9.605/1998) relacionados à vida, à saúde e à segurança de diversas comunidades indígenas. 



    2. Os documentos em questão sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, bem como a ocorrência de ação ou omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, agravando tal situação. Destacam-se, entre tais documentos, a título meramente ilustrativo, os seguintes:



    (i) publicação em Diário Oficial, pelo então Ministro da Justiça, de data e local de realização de operação sigilosa de intervenção em terra indígena, determinada por decisão judicial nos autos de processo sigiloso (fl. 70).



    (ii) divulgação, pela Coordenação de Operações de Fiscalização – COFIS do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA, por meio de correio eletrônico geral, dirigido aos servidores da instituição, de data e local da operação sigilosa destinada ao combate de ilícitos na Terra Indígena Yanomami, igualmente determinada em autos sigilosos (fl. 1302);



    (iii) indícios de alteração do planejamento no momento de realização da Operação Jacareacanga, pela Força Aérea Brasileira – FAB, resultando em alerta aos garimpeiros, quebra de sigilo e inefetividade da iniciativa (fls. 1423-1424); não participação das Forças Armadas em operação previamente organizada conjuntamente com a Polícia Federal, sob a alegação de deficiência orçamentária, com 3 (três) dias de antecedência de sua realização, comprometendo o planejamento e a efetividade da intervenção, bem como a segurança dos servidores e equipamentos públicos utilizados pela Polícia Federal (fls. 85-91);



    (iv) retirada irregular (e aparentemente não explicada) de 29 (vinte e nove) aeronaves ligadas ao garimpo ilegal e apreendidas pela Polícia Federal de seu local de depósito, posteriormente avistadas em operação, a despeito da existência de ordem judicial de destruição dos bens apreendidos (fl. 346);



    (v) aparente não controle do tráfego aéreo de Roraima ou de interceptação de aeronave irregular, colocando em risco aeronave comercial de passageiros, com a qual quase se chocou (fl. 350);



    (vi) aparente não execução ou simulação de execução do Plano Sete Terras Indígenas, homologado pelo Juízo e destinado à desintrusão dos invasores, com a prestação de informações “inverossímeis”, conforme análise do grupo de apoio de peritos do Ministério Púbico Federal (fls. 1354-1429);



    (vii) outras ações e omissões voltadas a criar óbices burocráticos à adoção de medidas urgentes e ao cumprimento de decisões judiciais, favorecendo o descontrole da situação de segurança e do combate a ilícitos nas áreas afetadas.



    3. Tais fatos e os demais noticiados nos autos ilustram quadro gravíssimo e preocupante, sugestivo de absoluta anomia no trato da matéria, bem como da prática de múltiplos ilícitos, com a participação de altas autoridades federais. 



    4. Por fim, tendo em vista a necessidade de que a sociedade tenha conhecimento das providências adotadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão, bem como da possível participação de autoridades do Governo Jair Bolsonaro, determino a publicação desta decisão, mantido, por ora, o sigilo quanto aos documentos e informações nela constantes em toda a cadeia de custódia. 



Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator